Tribunal: TJBA
Processo: 8066382-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066382-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TASSIA SANTOS DA SILVA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 04/2022. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. IMPETRANTE QUE CONCORREU AO CARGO DE PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO NO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DA INAPTIDÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, EM COTEJO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO VINDICADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066382-18.2023.8.05.0000, impetrado por TASSIA SANTOS DA SILVA, em face de ato dito coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA e DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, conceder a segurança, e o fazem pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator